Tribunal: TJSP
Processo: 2264838-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
EXECUÇÃO – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória - A aprovação do plano de

Ementa:
RECURSO - Rejeitada preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por descumprimento do disposto no art. 1.016, III, CPC/2015.
EXECUÇÃO – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória - A aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a extinção de execução individual promovida contra a devedora em recuperação judicial, mas não acarreta a extinção, nem a suspensão de execuções ajuizadas contra devedores solidários, inclusive avalistas, por aplicação do disposto nos arts. 6o, caput e § 4o, 49, caput e § 2o, 59, caput, 61 e 62, da LF 11.101/2005 - A competência para decidir sobre a constatação do caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido em ação de execução individual e também sobre o prosseguimento dos atos de execução, contra devedor em recuperação judicial, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos extraconcursais ou apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível o prosseguimento de execuções individuais contra devedor falido ou em recuperação judicial, após as decisões de decretação de sua falência ou deferimento do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que exista prévia penhora - Reforma, em parte, da r. decisão agravada, apenas e tão somente para determinar que todos os bens dela alcançados por constrição judicial nos autos da execução que tramita perante a 9a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, na qual a recuperanda figura como devedora solidária, sejam colocados à disposição do MM Juízo da Recuperação Judicial, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto, rejeitando-se a impugnação à penhora - Reforma da r. decisão agravada, na parte em que extinguiu o feito executivo.
SUCUMBÊNCIA - Descabida a condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios, porque: (a) rejeitada a exceção de pré-executividade, é indevida a condenação da excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais; (b) descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de rejeição da impugnação à penhora oferecida pela parte agravada, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante e (c) não cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Recurso provido, em parte.